Tribunal: TJMT
Processo: 0004801-49.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004801-49.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA (RECORRENTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO (RECORRENTE), JENIFFER MARCIA DA SILVA (RECORRENTE), GERLECI DE TAL (RECORRENTE), WILLIAS SANTOS PEREIRA (RECORRENTE), IDALMAR BEZERRA FERREIRA (RECORRENTE), MAERÇO GONÇALO DE MAGALHÃES (RECORRENTE), RAFAEL ALVARES BATISTA - CPF: 062.563.481-09 (RECORRENTE), JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), LUCIANO CONCEICAO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 073.929.771-64 (VÍTIMA), LUCIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), Francielle Borges Gonçalves (ASSISTENTE), Rogério Cota da Conceição (ASSISTENTE), Fabiane da Silva Nascimento (ASSISTENTE), Jeniffer Batista de Oliveira. (ASSISTENTE), IGOR ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 054.134.011-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FABIANO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 058.383.561-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E PROVEU O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO [PRIMEIRO RECORRENTE] - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - SEGUNDO RECORRENTE - PRONÚNCIA - INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA PRONÚNCIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - PRIMEIRO RECORRENTE - INFORMAÇÃO ANÔNIMA RECEBIDA PELA POLÍCIA CIVIL - DILIGÊNCIAS COM MORADORES DO LOCAL DO CRIME - TEMOR - REPRESÁLIA - DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES - ADMISSÃO DA AUTORIA AO GENITOR DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO -
INDÍCIOS SUFICIENTES - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO PRIMEIRO RECORRENTE - CRIME CONEXO - COMPETÊNCIA DO JÚRI - SEGREGAÇÃO CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA
DE EXECUÇÃO DE HOMICÍDIO - SEGUNDO RECORRENTE - INFORMAÇÃO ANÔNIMA NÃO CORROBORADA POR PROVA JUDICIALIZADAS - ARESTOS DO TJMT - DESPRONÚNCIA - RECURSO

DO PRIMEIRO RECORRENTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO RECORRENTE PROVIDO.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo
indícios
suficientes da
autoria
delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.
”
(RSE NU
1023917-10.2021.8.11.0003
)

O julgamento da suposta
coação no curso do processo compete ao Tribunal do Júri, por força da conexão (STJ, HC nº 103.049/AC).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a motivação e forma de execução do homicídio - praticado em concurso de agentes, em via pública, após emboscada e em razão de dívida de drogas -, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG).

“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva”
(TJMT, Ap nº 23950/2018).

A informação anônima recebida pela polícia civil, sem amparo em provas judicializadas, não se mostra suficiente para submetê-lo a julgamento popular (TJMT, RSE N.U 1008346-76.2019.8.11.0000).

O
juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 0004801-49.2020.8.11.0042
-
COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S): JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA

RAFAEL ALVARES BATISTA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA e RAFAEL ALVARES BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 1º grau N.U 0004801-49.2020.8.11.0042 - Código 614345), que pronunciou
o primeiro
por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego recurso que dificultou a defesa da vítima] e coação no curso do processo - art. 121, § 2º, I e IV, e art. 344, ambos do CP - e
o segundo
por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I e IV do CP - (fls. 1.188/1.227 - ID 165794243).

JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA sustenta que as provas seriam insuficientes para pronúncia sob assertiva de que estaria
“baseada única e exclusivamente em testemunho de ouvir dizer”
.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 1.234/1.259 - ID 165794248).

RAFAEL ALVARES BATISTA sustenta que sua pronúncia estaria fundada
“exclusivamente em elementos investigativos não ratificados em juízo, além de testemunhas de ‘ouvir dizer’ e em suposta denúncia anônima no curso das investigações”
.

Pede o provimento para que seja despronunciado.

Prequestiona
“os artigos, 155, 156, 157, 413, § 1º, 414, 564 e 570 ambos do Código de Processo Penal e art. 25, 29, 59 e 121 do Código Penal”
(fls. 1.315/1.335 - ID 165794269).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 1.263/1.271 - ID
165794252 e fls. 1.339/1.346 - ID 165794272
).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento adotando
“per relationem as contrarrazões apresentadas pelo agente ministerial de primeiro grau”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - fls. 1.479/1.500 - ID 172499650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de dezembro de 2019, por volta das 03h20min, em plena via pública, na Rua Angola, Bairro Recanto do Sol, nas proximidades do Centro de Treinamento do Cuiabá Esporte Clube, nesta Capital, os indiciados JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA, IGOR ALEXANDRE DE SOUZA, MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO e RAFAEL ALVARES BATISTA, por motivo torpe, mediante dissimulação e emboscada, com a utilização de disparos de arma de fogo, mataram Luciano Conceição Moraes de Oliveira.

Segundo restou apurado, a vítima se desentendeu com os ora denunciados JHONATAN e RAFAEL, que eram habituais fornecedores de

drogas àquela, restando evidenciado que a vítima não havia efetuado o pagamento pela substância entorpecente.

Decididos pela execução do devedor, JHONATAN e RAFAEL convocaram os comparsas IGOR e MATHEUS para auxiliarem na empreitada homicida.

Na ocasião dos fatos, a vítima estava trabalhando como entregador de lanches do estabelecimento comercial denominado “Milhão Lanches”, oportunidade em que os indiciados entraram em contato com aquele comércio solicitando uma entrega no Bairro Recanto do Sol, Rua Angola, local este que depois se constatou durante as investigações ser um local ermo.

Realizado o pedido, os indiciados permaneceram de tocaia aguardando a vítima que, ao chegar, foi surpreendida com diversos disparos de arma de fogo que lhe causaram as lesões descritas no Laudo Pericial n° 1.1.01.2019.029325-01, as quais foram causa suficiente de sua morte.

O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que a vítima foi assassinada como forma de castigo imposto pelos indiciados pela não quitação de dívida.

Também fizeram uso de dissimulação e emboscada, na medida em que atraíram a vítima até o local da execução do crime sob

o falso pretexto de que queriam apenas consumir alguns lanches, permanecendo eles de tocaia e surpreendendo-a no local do fato.

Consta, finalmente, que o investigado JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA, passado algum tempo da execução do homicídio, nesta Capital, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra pessoa inquirida como testemunha no curso do inquérito policial que fornece substrato á presente denúncia.

Segundo apurado, ao encontrar com o genitor da vítima em via pública, qual seja a pessoa de Luciano Conceição de Oliveira, JHONATAN a ameaçou dizendo “dessa vez vou fazer ao contrário, já matei o filho e agora vou matar o pai”.

Ante o exposto, DENUNCIO JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I e IV; e artigo 344, c/c artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90; IGOR ALEXANDRE DE SOUZA como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90; MATHEUS FABIANO DA SILVA DO NASCIMENTO como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90 e RAFAEL ALVARES BATISTA como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90. [...]”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça - fls. 304/308 - ID 165793214).

O processo fora desmembrado em relação aos corréus Matheus Fabiano da Silva do Nascimento e Igor Alexandre de Souza por se encontrarem
“aptos de serem submetidos à julgamento pelo Tribunal do Júri”
(fls. 1.489 - ID 165794302).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“No caso, a materialidade está demonstrada de forma inconteste por meio do Boletim de Ocorrência (págs. 16/19 do id. 65739328) e Laudo Pericial de Necropsia acostado às págs. 09/26 do id. 65740407.

Quanto à autoria, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes de autoria, sendo imperiosa a pronúncia de todos acusados.

Os investigadores de polícia que diligenciaram no bairro entrevistaram uma testemunha que aceitou falar, mas sob a condição de que sua identidade não fosse revelada. Diante disso, os investigadores de polícia confeccionaram o Relatório de Ordem de Serviço n° 581/2019 (págs. 28/38 do id. 65739331), mencionando tudo o que foi informado pela testemunha, a qual atribuiu a autoria do crime aos denunciados JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA, IGOR ALEXANDRE DE SOUZA, MATHEUS FABIANO DA SILVA NASCIMENTO E RAFAEL ALVARES BATISTA, Vejamos: [...]

O genitor da vítima, senhor Luciano Conceição de Oliveira, ouvido na fase policial e em juízo, narrou que os responsáveis pela morte de seu filho foram Jhonatan, Igor, Matheus e Rafael, vejamos: [...]

Em juízo, o genitor da vítima confirmou as informações prestadas em fase inquisitorial. Vejamos: [...]

Registra-se que no depoimento do senhor Luciano Conceição de Oliveira ele relata que seu filho/vítima e os acusados eram amigos, inclusive moravam no mesmo bairro (Tijucal), mas se desentenderam por conta de dívida de drogas, fato confirmado pelo acusado Igor Alexandre de Souza em seu depoimento na fase investigativa (pág. 86/88 - id. 65739331), vejamos: [...]

Os acusados Rafael Alvares Batista, Jhonatan Fernandes Varanda de Souza, também confirmaram que são amigos, conforme relatado pelo genitor da vítima. Transcrevo, em parte, os respectivos depoimentos neste aspecto: [...]

Acusado Rafael Alvares Batista: [...]

Acusado Jhonatan Fernandes Varanda de Sousa: [...]

Ainda na seara policial, foi ouvido o Sr. João Paulo Ferreira da Silva, que é o proprietário do estabelecimento comercial, onde a vítima trabalhava como entregador de lanches (págs. 53/55 - id. 65739328), narrando: [...]

Em que pese os acusados negarem seus envolvimentos no delito, as provas produzidas convergem no sentido de haver indícios de autoria dos acusados, haja vista os depoimentos das testemunhas afirmando que os réus agiram com dolo para ceifarem a vida da vítima, sendo que Matheus foi quem tramou a emboscada para matá-la, arquitetou todo o plano e, ainda, financiou o crime, pois foi ele quem comprou o celular que fez o pedido do lanche para atrair a vítima até o local do crime, comprou a arma utilizada no crime e abasteceu o carro de Igor.

Que Jhonatan foi quem motivou o homicídio em razão de sua rixa com a vítima, fato confirmado no depoimento do genitor da vítima e também foi o executor, pois os comentários são de que foi ele quem disparou a arma contra a vítima.

O acusado Igor dirigiu o carro conduzindo os demais comparsas ao local do crime.

Rafael juntamente com Matheus, adquiriu o aparelho celular, para fazer o pedido do lanche, atraindo a vítima a local ermo, para ser executada. Teve atuação efetiva aderindo a vontade dos comparsas para executar a vítima.

Apesar de não haver testemunha presencial no momento que o crime ocorreu, verifica-se que os denunciados tinham o domínio do fato criminoso para a realização conjunta da conduta criminosa, após prévio ajuste.

Corroborando com os depoimentos prestados, oportuno transcrever os prints enviados pelo denunciado anônimo à DHPP que está materializado na Ordem de Serviço nº 580/2019, contendo os nomes dos acusados como participes no homicídio (págs. 48/53 – id. 65740407), vejamos: [...]

Logo o conjunto probatório está em harmonia para pronunciar os acusados por haver indícios de autoria delitiva e prova da materialidade delitiva. [...]

De igual modo, as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público (motivo torpe e uso de dissimulação e emboscada) devem ser submetidas à apreciação pelo Júri, pois existem indícios suficientes acerca de suas ocorrências.

A suposta torpeza do crime se revela plausível, na medida em que foram angariados indícios a declinar que a motivação criminosa teria sido uma espécie de represália, uma vez que a vítima foi assassinada como forma de castigo imposto pelos acusados pela não quitação de dívida de drogas, bem como o acusado Igor tinha uma ‘treta’ com a vítima e o acusado Jhonatan também estava com raiva da vítima, portanto, os réus decidiram matá-lo como escopo de vingança e mostrar que a atuação do grupo é valente.

A testemunha Willias Santos Pereira, investigador de polícia, disse que o que ocasionou a morte foi uma dívida de R$ 200,00 (duzentos reais) que a vítima tinha com os acusados e para quitação deixou um celular penhorado.

O genitor da vítima relatou que seu filho e os acusados eram amigos, inclusive moravam no mesmo bairro (Tijucal), mas se desentenderam por conta de dívida de drogas, fato confirmado pelo acusado Igor Alexandre de Souza em seu depoimento na fase investigativa (pág. 86/88 – id. 65739331), vejamos: [...]

Também fizeram uso de dissimulação e emboscada, na medida em que atraíram a vítima até o local da execução do crime, sob o falso pretexto em adquirir alguns lanches. Fizeram o pedido no estabelecimento comercial onde a vítima trabalhava como entregador, fornecendo endereço em local ermo e escuro e ali permaneceram esperando a chegada da vítima descuidada, para executá-la, de improviso.

O depoimento do senhor João Paulo Ferreira da Silva, que é o proprietário do estabelecimento comercial no qual a vítima trabalhava como entregador de lanches (págs. 53/55 – id. 65739328), narrou: [...]

Importante mencionar que nesta etapa do julgamento o afastamento das qualificadoras é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis, o que não é a hipótese subjudice.

Quanto ao crime conexo de coação no curso do processo, deverá ser apreciado pelo conselho de sentença, em relação ao acusado Jhonatan Fernandes Varanda de Souza.

Diante das provas e fundamentação acima, conclui-se que os acusados devem ser julgados pelo Tribunal Popular pelo crime de homicídio duplamente qualificado pela morte da vítima Luciano Conceição Moraes de Oliveira.

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo parcialmente admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR os acusados JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90 c/c art. 344 c/c art. 69, todos do Código Penal e IGOR ALEXANDRE DE SOUZA, MATHEUS FABIANO DA SILVA NASCIMENTO e RAFAEL ALVARES BATISTA, incursos no art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (uso de dissimulação e emboscada) do Código Penal com as implicações da Lei nº. 8.072/90, a fim de que sejam oportunamente submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juiz de Direito - (fls. 1.188/1.227 - ID 165794243).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Registro de Atendimento Médico e de Enfermagem (fls. 35/36), Auto de Apreensão (fls. 45), Fotografias (fls. 51/52), Laudo de Confronto Necropapiloscópico n 0876/2019 (fls. 76/80),
Laudo de Necropsia nº 1.1.01.2019.029325-01 (fls. 89/105) e Mapa Topográfico para localização de lesões (fls. 95/96),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de João Paulo Ferreira da Silva, testemunha (fls. 64/66), Luciano Conceição de Oliveira, genitor da vítima (fls. 65/70 e fls. 249/250), e

os interrogatórios de Igor Alexandre de Souza, corréu (fls. 198/200), RAFAEL ALVARES BATISTA, recorrente (fls. 201/203) e JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA, recorrente (fls. 204/206).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas/informantes Idalmir Bezerra Ferreira, Jeniffer Marcia da Silva, Fabiane da Silva Nascimento, Willias Santos Pereira, Luciano Conceição de Oliveira, João Paulo Ferreira da Silva, Maerço Gonçalo de Magalhães, Jeniffer Batista de Oliveira, Francielle Borges Gonçalves, Rogério Costa da Conceição e Silva e Anderson Silva dos Santos, bem como interrogados os corréus Matheus Fabiano da Silva do Nascimento e Igor Alexandre de Souza e os recorrentes
RAFAEL ALVARES BATISTA, recorrente e JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUSA

(fls. 1.057 e Relatório de Mídias - fls. 961 - IDs 165794157).

Dito isso, analisam-se os recurso pela ordem de interposição.

-
Do recorrente
JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA
:

A vítima [Luciano Conceição Moraes de Oliveira]
foi alvejada por 8 (oito) projéteis de arma de fogo, no dia 17.12.2019, por volta das 3h20min, em via pública [Rua Angola, Bairro Recando do Sol], durante a entrega de um pedido de lanche [“Milhão lanche”], cujas lesões [regiões epigástrica, maxilar, mandibular, estenal, lombar, escapular, antebraço e coxa] foram a causa de sua morte, consoante depoimento de
João Paulo Ferreira da Silva [empregador da vítima]
e Laudo Pericial de Necropsia [nº 1.1.01.2019.029325-01 - fls. 89/105].

A autoria do homicídio foi imputada ao recorrente JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA por moradores do bairro [que teriam presenciado o crime mas não quiseram se identificar, tampouco depor, em razão de medo], aos investigadores de polícia Idalmir Bezerra Ferreira e Willias Santos Pereira, durante diligências no local do crime, conforme destacado por estes agentes públicos, em Juízo (
Relatório de Mídias - fls. 961 - IDs 165794157)
.

Consoante reflexão de Pedro Olímpio Monteiro Filho,
“quem presenciou um homicídio, nunca dispõe da mínima pretensão de depor, seja por não querer se envolver com o fato, seja pelo receio de represálias por parte do agente violador da lei repressiva, ou mesmo, de seus familiares”
(Proposta de Reforma do Código de Processo Penal e o Tribunal Do Júri - Aspectos Polêmicos -
http://www.pgj.ce.gov.br/
), a justificar a dificuldade dos investigadores de polícia em convencer os moradores do bairro a colaborar com a elucidação do fato.

Durante as investigações policiais, a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá recebeu informação anônima, por mensagem de
WhatsApp
[
“no celular do plantão”
], no sentido de que o recorrente
JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA
“matou Pafonso no recanto do sol, eles pediram lanche sabendo que Luciano (Pafonso) ia entrega, ele ficou esperando com Igor e Rafinha”
, segundo os
prints
das mensagens e Relatório de Investigação 2019.376020, subscrito pelos investigadores de polícia Willias Santos Pereira e Maerço Gonçalo de Magalhaes (fls. 132/137 - ID 165793213).

Após as informações recebidas pela Delegacia de Polícia e prisão dos recorrentes, o pai da vítima [
Luciano Conceição de Oliveira
] compareceu perante a autoridade policial e afirmou ter sido ameaçado por JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA, em via pública, oportunidade em que ele teria verbalizado:
“dessa vez vou fazer ao contrário,
já matei o filho
e agora vou matar o pai”
(
fls. 249/250 - grifado).

Nesse quadro, a pronúncia de
JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA
não está fundada apenas em depoimentos de ouvir dizer, mas em mensagem telefônica recebida pela polícia civil e declarações prestadas em Juízo, tanto por testemunhas [Idalmir Bezerra Ferreira
e Willias Santos Pereira
] quanto pelo genitor da vítima [
Luciano Conceição de Oliveira
], para quem ele [recorrente] teria admitido a autoria do crime.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, segue-se julgado deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo
indícios
suficientes da
autoria
delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.
”
(RSE NU
1023917-10.2021.8.11.0003
- Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.3.2023)

Atente-se que as narrativas do recorrente
JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA e da informante
Francielle Borges Gonçalves, de que estavam juntos na noite do crime, não se mostra suficiente para afastar os indícios de autoria, ao considerar que o encontro teria ocorrido na mesma data do show do artista Amado Batista, no bairro Pedra 90 (
Relatório de Mídias - fls. 961 - IDs 165794157
), o qual fora realizado na noite do dia 15.12.2019 (
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/show-de-amado-batista-encer ra-temporada-de-2019-do-viva-o-seu-bairro/601243
), ou seja, 2 (dois) dias antes do homicídio, praticado na data de 17.12.2019.

Sendo assim, o julgamento do ato atribuído ao recorrente
JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA
deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em relação à coação no curso do processo - art. 344 do CP -, supostamente praticada contra
Luciano Conceição de Oliveira
[pai da vítima], o julgamento compete ao Tribunal do Júri, por força da conexão (STJ, HC nº 103.049/AC - Relator: Min. Og Fernandes - 22.11.2010), mormente por não ter sido objeto de insurgência recursal.

Por sua vez,

a prisão preventiva do recorrente JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente e outros 3 (três) agentes teriam matado a vítima Luciano Conceição Moraes de Oliveira com 8 (oito) disparos de arma de fogo calibre .38, em via pública, após emboscada, por suposta dívida de drogas].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a motivação e forma de execução do homicídio - praticado em concurso de agentes, em via pública, após emboscada e em razão de dívida de drogas -, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Noutro giro, a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Não bastasse,
“mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva”
(TJMT, Ap nº 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018).

Registre-se que a legalidade da prisão preventiva do recorrente, após a pronuncia, fora analisada pela e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1025645- 61.2022.8.11.0000
.

Assim sendo, persistem os fundamentos para a prisão provisória.

-
Do recurso de RAFAEL ALVARES BATISTA:

O indício de envolvimento do recorrente no homicício surgiu a partir da informação anônima recebida pela D
elegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá, na qual consta que o recorrente
RAFAEL ALVARES BATISTA

estaria na presença de
JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA [suposto
executor] no momento do crime.

Porém, o recorrente
RAFAEL ALVARES BATISTA não fora mecionado pelos moradores do bairro como um dos envolvidos no delito. Pelo contrário,
consignam apenas os nomes dos corréus Matheus Fabiano da Silva do Nascimento e Igor Alexandre de Souza [condenados pelo Conselho de Sentença - PJe NU 1004694-80.2023.8.11.0042) e de
JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA [recorrente pronunciado nestes autos], consoante declaração prestada judicialmente pelo investigador de polícia
Idalmir Bezerra Ferreira
(
Relatório de Mídias - fls. 961 - IDs 165794157
).

A suposição de que o recorrente
RAFAEL ALVARES BATISTA teria adquirido o aparelho celular para efetuar o pedido de lanche, de modo a atrair a vítima ao local do crime, não esta corroborada por qualquer elemento de prova, sobretudo porque não foram realizadas diligências investigativas a fim de apurar o proprietário da linha telefônica utilizada.

A informação anônima recebida pela polícia civil, sem amparo em provas judicializadas, não se mostra suficiente para submetê-lo a julgamento popular (TJMT, RSE NU 1008346-76.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 30.7.2019).

Com efeito, o juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,

‘devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade’ [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019)

Logo, impõe-se despronunciar o recorrente
RAFAEL ALVARES BATISTA

de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego recurso que dificultou a defesa da vítima].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e:

1)

DES
PROVIDO
o recurso de JHONATAN FERNANDES VARANDA DE SOUZA;

2)
PROVIDO
do recorrente
RAFAEL ALVARES BATISTA para
despronunciá-lo pelo homicídio qualificado [motivo torpe e emprego recurso que dificultou a defesa da vítima].

Por conseguinte,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura de
RAFAEL ALVARES BATISTA
, salvo se por outro motivo o recorrente estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023